Tribunal: TJPA
Processo: 0011879-92.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011879-92.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAYARA SOARES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE PRESSÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS SEGUROS EM JUÍZO. TESTEMUNHOS IMPRECISOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, DO CPP. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que absolveu MAYARA SOARES SANTOS da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2.

Consta da denúncia que a recorrida foi presa em flagrante, em sua residência, onde foram apreendidas 75 petecas de cocaína (22g) e 12 porções de maconha (8,14g), além de um aparelho celular.

3.

O Ministério Público sustenta que há provas suficientes de materialidade e autoria, pleiteando a reforma da sentença para condenação da acusada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

III. FUNDAMENTAÇÃO

1. Materialidade

5.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou que as substâncias apreendidas consistiam em cocaína (22g) e maconha (8,14g), ambas proscritas.

2. Autoria

6.

A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma segura e inequívoca.

7.

Embora a recorrida tenha indicado o local onde as drogas estavam guardadas e, na fase inquisitorial, admitido a prática delitiva, em juízo retratou-se, afirmando que assumiu a responsabilidade sob pressão policial e para resguardar seu irmão menor de idade, a quem atribuiu a propriedade do entorpecente.

8.

O próprio policial condutor declarou não poder afirmar se a acusada assumiu a posse da droga espontaneamente ou para proteger os menores presentes no local, mencionando, inclusive, contexto de conflitos entre facções e ameaças envolvendo o irmão da ré.

9.

As demais testemunhas não recordaram detalhes precisos da ocorrência, tampouco apontaram conduta concreta da acusada relacionada à comercialização da droga, limitando-se a confirmar a apreensão do entorpecente no interior da residência.

10.

A denúncia anônima que motivou a diligência não indicava autoria específica, apenas a existência de tráfico no endereço.

11.

Ademais, não foram apreendidos elementos típicos da mercancia (quantia significativa em dinheiro, caderno de anotações, movimentação de usuários), circunstância que, embora não indispensável, poderia conferir maior robustez à tese acusatória.

12.

Nos termos do art. 155 do CPP, a condenação deve estar amparada em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, não podendo fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

13.

Diante da fragilidade probatória quanto ao efetivo domínio da droga e à prática da traficância pela acusada, subsiste dúvida razoável acerca de sua responsabilidade penal.

14.

Em matéria penal, a condenação exige certeza para além de dúvida razoável, sendo imperiosa a absolvição quando o conjunto probatório não se revela seguro, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a absolvição de MAYARA SOARES SANTOS com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese firmada:

A existência de materialidade delitiva não supre a necessidade de prova segura e inequívoca da autoria, impondo-se a manutenção da absolvição quando o conjunto probatório é frágil e não afasta dúvida razoável quanto à responsabilidade penal da acusada, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta pelo representante do Ministério Público Estadual, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu MAYARA SOARES SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL), das acusações insculpidas no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 (ID 29481204 - Pág. 1)

O
Parquet
estadual, asseverou que, em face da existência de provas da materialidade e autoria do crime, necessário a reforma da decisão absolutória, para condenar a recorrida, nas sanções punitivas do Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ID 29481209 - Pág. 2).

Em contrarrazões, a defesa da recorrida pugnou pela manutenção da sentença absolutória (ID 29481214 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo provimento do apelo (ID 31398389 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Narra à peça informativa, que no dia 27 de setembro de 2018, por volta das 15h, em uma casa localizada na Rua Santa Júlia, Quadra 15, Casa 50, Bairro Icuí-guajara, CEP: 67125-105, neste município, Mayara Soares Santos, foi presa em flagrante delito por ter em depósito: a) 75 (setenta e cinco) petecas confeccionadas em pedaços de plástico contendo em seus interiores substância petrificada, pesando no total 22,0 g (vinte e duas gramas), b) 12 (doze) embalagens confeccionadas em pedaços de plásticos transparentes, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 8,14 g (oito gramas e quatorze miligramas), valendo notar que o resultado foi positivo, respectivamente, para as substâncias Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "cocaína" e THC, princípio ativo vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", conforme Laudo Toxicológico Definitivo em anexo, ambos do IPL. Na ocasião, dia, hora e local supracitados, segundo o depoimento do condutor Douglas Nazareno Santos de Oliveira, Policial Militar, este estava de serviço chegou à residência da acusada através de denúncia anônima de que, na já citada casa ocorria intenso tráfico de drogas. O mesmo adentrou a casa, com a permissão da acusada, expôs a denúncia e a própria levou o condutor e sua equipe a um dos quartos da casa. Ato contínuo, a acusada apontou um baú de madeira que servia para guardar roupas, neste havia duas bermudas que continham os entorpecentes e, assim, foi a mesma detida, sendo apreendidos com esta: a) 75 (setenta e cinco) petecas confeccionadas em pedaços de plástico contendo em seus interiores substância petrificada, pesando no total 22,0 g (vinte e duas gramas), b) 12 (doze) embalagens confeccionadas em pedaços de plásticos transparentes, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 8,14 g (oito gramas e quatorze miligramas), valendo notar que o resultado foi positivo, respectivamente, para as substâncias Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "cocaína" e THC, princípio ativo vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", bem como, foi apreendido o aparelho celular da marca Samsung J2 Pro, cor dourado, que possivelmente foi usado na prática delituosa. Diante dos fatos, a denunciada foi conduzida e apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis, conforme às fls. 02 do IPL. Ressalta-se que os depoimentos das testemunhas Aldo Natalino Conceição Souza e Alexander Valente Mourão, corroboram com o depoimento do condutor Douglas Nazareno Santos de Oliveira, consoante às fls. 04 e 05 do IPL. Em seu interrogatório perante a autoridade policial a denunciada MAYARA SOARES SANTOS, confessou os fatos imputados a si, conforme às fls. 06 do IPL.

São os fatos.

1.DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Na espécie, o representante do
Parquet
Estadual asseverou que o juízo teria se equivocado ao absolver o recorrido, em face da existência de provas da m
aterialidade e autoria do crime. Logo, necessário a reforma da decisão absolutória, para condenar Ré Mayara Soares Santos, qualificada nos autos, como incursa nas sanções punitivas do Artigo 33, Caput, da Lei 11.343/2006. Nesse aspecto razão não socorre o Parquet.

De fato, indubitável a prova da materialidade delitiva, consubstanciada pelo Laudo Nº 2018.01.003235-QUI, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Laudo Provisório), contido no ID Nº 73259393, Página 21, concluiu que as substâncias apreendidas trataram-se de 75 (setenta e cinco) petecas confeccionadas em pedaços de plástico, contendo em seus interiores substância petrificada, pesando no total 22,0 g, da Droga vulgarmente conhecida como “Cocaína”, e ainda, 12 (doze), embalagens confeccionadas em pedaços de plástico transparente, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 8,10 g, da Droga vulgarmente conhecida como “Maconha”, o que, aliado ao depoimento dos Policiais Militares e demais circunstâncias em que a Ré foi abordada e em que foi encontrada a Droga, adequam a conduta ao Tipo Penal previsto no Artigo 33, Caput, da Lei Nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Por sua vez a controvérsia orbita em torno da autoria delitiva, senão vejamos as provas orais constantes no acervo processual. A testemunha
Douglas Nazareno Santos de Oliveira
, relatou:

Que, foi uma denúncia que teve lá, além dessa casa que se encontrada armazenada, tava com denúncia de tráfico de drogas, em guerra entre eles lá; inclusive o irmão dela tava ameaçando outro elemento, e aí o outro elemento tava querendo matar a irmã dele, tinha toda essa confusão; aí nós fomos lá, ela permitiu nossa entrada, conversando com ela, ela foi mostrando onde tava a droga, aí foi encontrada essa quantidade de droga; Ela assumiu que a droga era dela, agora não sei lhe dizer se ela assumiu porque os outros que estavam lá eram tudo de menor, tinha um monte de menor lá, diante da situação fomos todos pra delegacia, o delegado interrogou ela e resolveu fazer o flagrante dela; mas foi tudo conversado com ela normalmente; Quando perguntado em que consistia a denúncia? Respondeu que lá é uma rua de área vermelha, era difícil da polícia entrar lá aí falaram que lá ‘rolava’ o tráfico de drogas, aí fomos lá averiguar; quando perguntado se a denúncia foi feita por Disque- Denúncia? Respondeu que sim. Quando perguntado se o endereço do imóvel em que foi encontrada a Droga foi informado na denúncia? Respondeu que sim. Quando perguntado se na denúncia tinha descrição física do sujeito? Respondeu que não, só falava o endereço; quando perguntado se o endereço batia com a descrição da denúncia? Respondeu que batia; ela veio atender e nós falamos com ela da denúncia que tava rolando de tráfico de drogas, ela ficou nervosa na hora e falou ‘não, eu vou mostrar onde tá’; quando perguntado se a Ré permitiu a entrada dos policiais? Respondeu que sim; como ela nunca tinha passado por essa situação, ela ficou nervosa tremendo, falou ‘não, eu vou mostrar logo porque eu sei que vocês vão achar’ e levou a gente lá; era num armário se eu não me engano, de madeira; quando perguntado se recorda da descrição da droga? Respondeu que era umas petecas, parece que tinha um pedaço também; quando perguntado da natureza da droga? Respondeu que não recorda; quando perguntado quantas pessoas compunham a guarnição? Respondeu que nós éramos 3, depois nós pedimos um apoio, foi o Coronel Josimar, depois ele fez até uma reportagem lá; quando perguntado do que a Ré falou durante a abordagem? Respondeu que ela falou que não tava acostumada, que era uma necessidade que ela tava fazendo isso, mas depois ela se arrependeu, chorou muito; quando perguntado se ela afirmou que estava comercializando por necessidade? Respondeu que sim; quando perguntado se mais alguém foi conduzido à Delegacia com a Ré? Respondeu que era ela e mais uns dois ou três que estavam com ela na casa; eram de menor; quando perguntado se conhecia a Ré de outra ocorrência? Respondeu que não. (...)”

A testemunha
Alexander Valente Mourão
, declarou:

Que, lembro da denúncia, que a gente se deslocou; era tráfico de drogas; quando perguntado se a denúncia informava a rua e número casa, características do suspeito? Respondeu que não recorda; consigo lembrar do fato em si, que a gente encontrou uma quantidade de drogas dentro da casa; quando perguntado como tem certeza que os fatos que lembra tratam-se de fato da ocorrência tratada nos autos? Respondeu que pela narrativa, pelo endereço que ele citou, vem na memória; eu lembro que tinham algumas pessoas dentro da casa, a partir de uma conversa, ela informou que estava em um lugar específico uma quantidade de droga; tinha uma moça lá mais algumas pessoas; quando perguntado se recorda da moça? Respondeu que não; Ali é uma área muito complicada, aparentemente ela parecia ser coagida por algumas pessoas que estavam ali no local, e prevendo que a gente ia achar o entorpecente, ela indicou, mas não me lembro dessa moça, não lembro de aparência, não conhecia ela pessoalmente; quando perguntado do local em que a droga estava armazenada? Respondeu que sei que era um armário, não sei dizer se era um armário ou um guarda-roupa; Sim (se era de madeira); eu lembro que ela já estava fracionada; lembro de balança, que tinha lá também, mas mais detalhes se tinha entorpecente sem ser preparado eu não lembro dessa parte, mas a fracionada eu lembro muito bem; quando perguntado se a droga era cocaína, maconha, ou ambas as substâncias? Respondeu que acho que era uma mistura, mas não vou precisar; quando perguntado se a moça disse algo na ocorrência? Respondeu que no momento ela só disse onde estava o produto”

A testemunha ALDO NATALINO CONCEIÇÃO DE SOUZA, relatou:

Que, perante autoridade policial QUE, “é SGT/PM e deu apoio no dia de hoje ao comandante da operação, o SGT/PM DOUGLAS que recebeu uma denúncia de tráfico de drogas que ocorria RUA SANTA JULIA, 50, JARDIM SAMAMBAIA, ICUIGUAJARA; QUE lá chegando, foi recebido pela indiciada que permitiu que o declarante e equipe entrasse na casa para checar a denúncia, sendo que durante a conversa, a própria indiciada levou o declarante e equipe até um quarto, e lá chegando, mostrou um baú com roupas e nesse meio foi localizado saco transparente contendo 75 petecas de oxi e de dentro de uma outra bermuda, a indiciada tirou 12 "trouxinhas" de maconha; QUE diante do exposto, a indiciada confessou que estava comercializando drogas na área.

Em seu Interrogatório, a Ré
Mayara Soares Santos
asseverou:

Que, nessa época eu tinha só um filho de 3 anos; eu fazia um bico em um parque com meu ex cunhado, marido da minha irmã; eu tava dormindo quando os policiais chegaram, já perguntando por ‘fulanos’, ‘cadê a droga, cadê a droga?’; quando perguntada por quem os policiais estavam procurando? Respondeu que eu não recordo o nome; porque essa droga de fato eu assumi na delegacia porque eu tava sendo pressionada a fazer isso, se não ia acontecer algo com a minha família, ia acontecer algo comigo, com meu irmão até, porque meu irmão guardou esse entorpecente em casa e eu sabia; quando perguntada por que assumiu no lugar do irmão? Respondeu que na hora do nervosismo eu não pensei em nada disso na hora, e ele não se encontrava, ele era de menor na época e o policial falou ‘se você não assumir, vai ser pior pra você, porque você vai ser acusada por corrupção de menor’; quando perguntada se assumiu a droga por causa do que o policial falou? Respondeu que sim; quando perguntada se a droga pertencia ao irmão menor de idade? Respondeu que sim; quando perguntada se a droga ia ser vendida? Respondeu que não sabe dizer; quando perguntada há quanto tempo morava com seu irmão? Respondeu que eu tinha acabado de me separar do pai do meu filho, não era na casa do meu irmão, era na casa da minha avó, eu tinha acabado de me mudar pra lá; quando perguntada se seu irmão também morava lá? Respondeu que na época ele morava com a minha avó, lá; quando perguntada se assumiu a droga unicamente pela ameaça do policial ou para proteger o irmão também? Respondeu que também, porque eu sabia que ia acontecer algo de fato, por que era muita guerra nessa época, de matança, e eu sabia que poderia acontecer alguma coisa com ele, por isso eu tomei essa atitude; quando perguntada se essa ‘guerra’ que estava acontecendo era motivada pela droga? Respondeu que não sabe informar; quando perguntada se seu irmão estava guardando a droga ou vendendo? Respondeu que pra mim ele tava guardando pra alguém, porque na época ele começou a ser usuário; Doutor, eu penso nesse caso até hoje, porque pra mim isso foi uma grande tormenta; depois disso eu fui embora de Ananindeua, casei de novo e tive outro filho; toda vez que eu vinha no Fórum pra assinar eu me arrependia muito desse caso, de eu ter assumido uma coisa que não era minha, mas assumi; eu nunca me envolvi com coisas erradas, foi muita pressão psicológica em cima de mim(...)”

Extraem-se do acervo processual, provas insofismáveis da ocorrência dos fatos, bem como da materialidade delitiva, que restou evidenciada em face da apreensão de 75 (setenta e cinco) petecas confeccionadas em pedaços de plástico, contendo em seus interiores substância petrificada, pesando no total 22,0 g, da droga vulgarmente conhecida como “Cocaína”, e ainda, 12 (doze), embalagens confeccionadas em pedaços de plástico transparente, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando no total 8,10 g, da Droga vulgarmente conhecida como “Maconha” (Laudo Nº 2018.01.003235-QUI, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Laudo Provisório), contido no ID Nº 73259393, Página 21).

Por sua vez, não se pode dizer o mesmo quanto a autoria delitiva imputada a ré
Mayara Soares Santos,
que segundo os autos, recebeu a guarnição e permitiu a entrada dos policiais na casa, indicando onde a droga estava guardada. Nesse ponto, o policial
Douglas Nazareno Santos de Oliveira
, observou que na casa haviam vários menores, e narrou a situação de “guerra de facções”, onde o irmão da ré estaria sendo ameaçado de morte. E nesse imbróglio o agente asseverou que
a ré assumiu que a droga era dela, agora não sei lhe dizer se ela assumiu porque os outros que estavam lá eram tudo de menor, tinha um monte de menor lá, diante da situação fomos todos pra delegacia.

A recorrente
Mayara Soares Santos,
em seu interrogatório revelou que assumiu a autoria, mas que a droga era de seu irmão menor de idade, pois na hora do nervosismo não pensou direito,
e o policial falou ‘se você não assumir, vai ser pior pra você, porque você vai ser acusada por corrupção de menor’; quando perguntada se assumiu a droga por causa do que o policial falou? Respondeu que sim
. E concluiu o interrogatório dizendo
Doutor, eu penso nesse caso até hoje, porque pra mim isso foi uma grande tormenta; depois disso eu fui embora de Ananindeua, casei de novo e tive outro filho; toda vez que eu vinha no Fórum pra assinar eu me arrependia muito desse caso, de eu ter assumido uma coisa que não era minha, mas assumi; eu nunca me envolvi com coisas erradas, foi muita pressão psicológica em cima de mim(...)”

Nesse cenário, o juízo singular se pronunciou da seguinte forma:

Com efeito, conforme anteriormente inferido, esse material probatório apresenta-se extremamente frágil e impreciso quanto à efetiva responsabilidade penal da acusada pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, pois além de não ter sido demonstrada de forma inequívoca qualquer atitude dela no efetivo exercício ilícito da comercialização de drogas no local onde ocorreu a sua prisão, as testemunhas ouvidas judicialmente não recordaram detalhes precisos da ocorrência que a incriminassem, relatando que a “denúncia anônima” informava que estava acontecendo venda de drogas no imóvel, mas não indicava quem seria a pessoa que estaria comercializando o entorpecente, cediço ainda que no local não foram encontrados usuários ou apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito de drogas, pairando, portanto, atmosfera de dúvida acerca da sua culpabilidade que não restou dissipada ao final da instrução processual. Assim, sendo certo que para a emissão de um édito condenatório é imprescindível a presença de prova contundente apta a atestar a culpabilidade (
lato sensu)
da acusada, impõe-se
in casu
a sua absolvição por força do princípio do
in dubio pro reo
, especialmente diante da vedação contida no art. 155, do CPP.

Com efeito, temerário ignorar o fato de que as provas constantes do acervo, malgrado indicarem a materialidade, claudicaram em fixar a autoria, por levantar dúvidas em torno do protagonismo da ré no delito de tráfico de drogas, uma vez que não restou comprovado, a toda evidência, de que as substancias entorpecentes apreendidas na residência, eram de propriedade da ré, ou de seu irmão, como ventilado pela própria recorrente em seu interrogatório, e corroborado pela testemunha
Douglas Nazareno Santos de Oliveira.

Nesse contexto, a prova para o direito processual penal, é regulado, dentre outros, pelo
art. 155 regulamenta a prova do seguinte modo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

De fato, pode-se afirmar que a prova seria “a soma dos motivos geradores da certeza”, atingindo seus aspectos objetivos, subjetivos e conceitos. Portanto, a prova é constituída por todos os fatos e acontecimentos, coisas, pessoas e circunstâncias úteis para formar a convicção do julgador acerca do acontecido.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. 'IN DUBIO PRO REO'. Não havendo certeza quanto ao envolvimento do acusado no crime de tráfico de drogas, imperiosa sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, significando ser preferível até mesmo absolver um possível culpado que condenar um provável inocente. (TJ-MG - APR: 00017080320228130188 Nova Lima, Relator.: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 23/03/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/03/2023)

Com efeito, a
situação concreta posta em exame, revela um estado de perplexidade probatória, defluída por um arcabouço de provas consideravelmente fragilizado por um ambiente de dúvida que paira sobre os autos e obscurece qualquer certeza jurídica quanto à culpabilidade da ré.

Desse modo, diante da presença de dúvidas intransponíveis, que credenciam a viabilizar o princípio
in dubio pro reo
e, consequentemente, remete a manutenção da absolvição da recorrida
Mayara Soares Santos,
nos termos do art. 386, VII do CP.

2 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, data vênia o parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026